Tribunal: STF
Processo: AI 458166
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. A discussão relativa a pressupostos de admissibilidade de
recurso trabalhista, analisada pelo Tribunal a quo no regular
exercício de sua competência, é de natureza infraconstitucional,
hipótese inviável de apreciação em sede extraordinária.
2. A
análise do apelo extremo demanda o reexame dos fatos e das provas da
 causa, em relação à aplicação das cláusulas da norma coletiva ao
reclamante (Súmulas STF nºs 279 e 454).
3. Agravo regimental
improvido.